Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. AFFECTIO MARITALIS. NÃO COMPROVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 529/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre pessoas desimpedidas legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os mencionados requisitos devem estar presentes simultânea e concomitantemente.

2. Dos elementos colacionados nos autos, não restou comprovada relação duradoura, pública, contínua e estabelecida com objetivo de constituição de família.

3. De acordo com o Tema n. 529/STF, foi fixada a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.

4. Apelação conhecida e não provida.